Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-02.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001620-02.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVETE TERRA - CPF: 294.695.201-06 (RECORRENTE), MARILENE MACHADO - CPF: 430.012.031-53 (ADVOGADO), CAROLINE STRAPASSON - CPF: 059.405.501-69 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ACORDO FIRMADO
PEL
AS PARTES

ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO.
SENTENÇA
CASSAD
A. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA
.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Nos termos do art. 200 do CPC,
os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais
.
Havendo acordo celebrado entre as partes antes da prolação de sentença de mérito pelo magistrado
a quo
, deve a sentença ser anulada e o acordo homologado para prevalecer a vontade manifestada pelas partes na autocomposição.

Sentença

cassada
.

2.
Recurso conhecido e provido.

3.
Sem

custas
e
honorários

sucumbenciais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001620-02.2023.8.11.0015

Origem
:
JUI
ZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
BANCO BMG S.A.

Recorrido
:
IVETE TERRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

IVETE TERRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO BMG S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

não

foi

evidenci
ad
a
pela
parte

reclamada
a regular
contratação
de
empréstimo

na

modalidade
de
saque
via
cartão
de
crédito
,
havendo

falha

na

prestação
de
seus

serviços
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação para declarar a nulidade do contrato que ensejou

os

descontos
de
v
alores

impugnados

na

inicial
e
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 4.000,00, a
título
de
danos

morais
,
bem

como
à
restituição
, de forma
dobrada
, das
quantias

descontadas

na

folha
de
pagamento
da
consumidora
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pe
la
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
houve
a regular
contratação
do
cartão
de
crédito

consignado
pela
parte

reclamante
; b) é
indevida
a
repetição
do
indébito

na
forma
dobrada
; c)
não

houve

dano
moral; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excess
ivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
petição

inicial
.

A parte reclamada requereu, na petição de ID 208401189, que o feito seja chamado à ordem para homologação do acordo firmado antes da prolação da sentença.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

No
caso

concreto
,
verifico
que a
sentença

proferida

pelo

juízo
de
primeiro

grau

(ID 208401182/PJe2)
padece
d
e nulidade
,
porquanto
as
partes

entabularam

acordo
no ID
208401178/PJe2,
antes de sua prolação,

sendo,
inclusive,
juntado
o
respectivo

comprovante
de
pagamento
(ID 208401180/PJe2).

A parte reclamada arguiu essa questão na petição de ID 208401189, requerendo que o feito seja chamado à ordem para homolog
ação do acordo firmado.

Ora, nos termos do art. 200 do CPC,
os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais
.
Em
vista
disso
,
há

claro

prejuízo
à
parte

recorrente
,
porquanto

celebrou
acordo
e
efetuou
a
quitação

d
o valor ajustado
,
mas
,
ainda

assim

adveio

sentença
,
em

momento
posterior
ao

termo

juntado
,
desconsiderando-o e
condenando

a

instituição

financeira

ao

pagamento
de
qua
ntia

superior à
quela

prevista
no
pacto
.

Nessas hipóteses
,
o
decisum

deve

ser

cassado

p
elo

Órgão

revisor
a
fim
de que
o

acordo

seja

devidamente

homologado
, prevalecendo a vontade das partes manifestada no instrumento de autocomposição
.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ACOR
DO REALIZADO ENTRE AS PARTES PROTOCOLADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO.
POSSIBILIDADE.
1.
Juntado

aos
autos o
Termo
de
Acordo

realizado
entre as
partes
antes da
prolação
da
sentença
de
mérito
,
julgando

pro
cedentes

os

pedidos

iniciais
,
a
r.
sentença

merece

ser

cassada
e,
observado
, o
disposto
no art. 515, §3°, do CPC,
a

apreciação
do
mérito

por

esta
Corte é
medida
que se
impõe
, com a
homologação
da
avença

assinada

pelas

litigantes
,
preservando

devidamente

os

seus

interesses
.2.
Tratando
-se de
extinção
do
processo
,
fundamentada

em

acordo

celebrado

pelas

partes

litigantes
,
deve

ser

observada
a
regra

inserta
no
artigo
269,
inciso

III,
do
Código
de
Processo
Civil, com a
resolução
do
mérito
.3.
Preservados

os

inte
resses
das
partes
,
afigura
-se
possível
a
homologação
de
acordo

realizado
entre as
litigantes
,
assinado
pela
Autora
e
pelos

advogados

constituídos
com
poderes

específicos
.4.
Recurso

conhecido
e
provido
.
Sentença

cassada
.

Processo

extinto
com
resolução
do
m
érito
(art. 269, III, CPC),
em

virtude
de
acordo
extrajudicial
celebrado

pelas

partes
.
(
Acórdão
865711, 20130310349927APC,
Relator(
a): GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de
julgamento
: 6/5/2015,
publicado
no DJE: 11/5/2015.
Pág
.:
168)

No mesmo sentido, há precedente da Turma Recursal Única deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES ANTES DA SENTENÇA – SENTENÇA QUE NÃO OBSERVOU O ACORDO REALIZADO – SENTENÇA ANULADA – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO – RECURSO PROVIDO. Havendo acordo celebrado entre as partes antes da prolação de sentença de mérito pelo magistrado a quo, deve a sentença ser anulada e o acordo ser homologado devendo prevalecer a vontade das partes na composição. Sentença anulada. Recurso provido (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000374-08.2017.8.11.0006, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 16/10/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/10/2018).

Posto isso
,

conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para

decl
ar
ar

nula
a sentença proferida no ID 208401182/
PJe2

e, c
onsiderando que as partes celebraram acordo nos autos (ID 208401178
/
PJe2
), devidamente reduzido a termo e sem aparente vício, com fundamento no art. 57 da Lei no 9.099/95
c.c
.
arts
. 487, III,
b
, 932, I, e 1.013, § 3o, II e III, todos do CPC (STJ - Acordo no RE nos
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1706155 CE 2017/0276593-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

09/12/2021),
homologo-o
e
julgo extinto
o processo, com resolução do mérito.

Em razão do provimento do recurso
,

deixo

de
conden
ar a parte recorrente nas

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024